Tribunal: STJ
Processo: 0025504-93.2015.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048824 - SP (2025
/0339719-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ROBERTO RESTUM
EMBARGANTE
: ADRIANA RESTUM
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO - SP143514
GUSTAVO VIEIRA RIBEIRO - SP206952
GISELLE APARECIDA GENNARI PALUMBO - SP216190
RENAN MACEDO SABINO - SP443056
MARIA PORTELA CORDEIRO - SP450492
ANA CRISTINA DE SOUZA CAMPOLINA - SP493784
MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA - SP528811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE
NÃO
FOI
CONHECIDO
PELA
INCIDÊNCIA
DA
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o agravo regimental sequer foi
conhecido, tendo em conta a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA53920985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: bce73bd7-916a-4c93-9649-8fec585bd627

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: bce73bd7-916a-4c93-9649-8fec585bd627

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048824 - SP (2025
/0339719-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ROBERTO RESTUM
EMBARGANTE
: ADRIANA RESTUM
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO - SP143514

GUSTAVO VIEIRA RIBEIRO - SP206952

GISELLE APARECIDA GENNARI PALUMBO - SP216190

RENAN MACEDO SABINO - SP443056

MARIA PORTELA CORDEIRO - SP450492

ANA CRISTINA DE SOUZA CAMPOLINA - SP493784

MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA - SP528811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE
NÃO
FOI
CONHECIDO
PELA
INCIDÊNCIA
DA
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada, uma vez que o agravo regimental sequer foi
conhecido, tendo em conta a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R R e A R contra acórdão que
não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
Documento eletrônico VDA53921685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 0efb73a6-f2ba-4119-b7f0-e0712c62a1e6

em recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Extrai-se dos autos que os embargantes foram condenados pela prática do crime
previsto no
o, inciso II, c/c o
ambos da
na forma do
art. 1
art. 11,
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
do Código Penal, com penas fixadas, para cada réu, em 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, além de 18
dias-multa (e-STJ fls. 651/666).
Irresignada, a defesa interpôs apelação, cujo provimento foi negado, e opôs
embargos de declaração, que foram rejeitados.
Na sequência, foi interposto recurso especial com fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando condenação
art. 105, inciso III,
baseada em responsabilidade penal objetiva, violação ao
§ 1o, inciso V, do CPC, e
art. 489,
dissídio jurisprudencial. A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo não admitiu o recurso especial, por incidência da
e por
Súmula 7/STJ
ausência de comprovação adequada do dissídio nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ (e-STJ fls. 791/793).
art. 255,
Interposto agravo em recurso especial perante esta Corte, a decisão agravada
não conheceu do agravo, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices
aplicados (
, manutenção da incidência da
e deficiência de
Súmula 182/STJ)
Súmula 7/STJ
fundamentação quanto à alegada violação ao
§ 1o, V, do CPC, atraindo, por
art. 489,
analogia, a
além de persistir a insuficiência na demonstração do dissídio
Súmula 284/STF;
jurisprudencial (e-STJ fls. 889/893).
Interposto agravo regimental, o acórdão não conheceu do recurso, em
julgamento assim ementado (e-STJ fls. 919/924):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE JULGOU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA
ÓBICE DA
SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ
MANTIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. A mera alegação de que a controvérsia é eminentemente jurídica não afasta o
óbice da
quando não demonstrado que a tese recursal se
Súmula 7/STJ
adstringe a fatos incontroversos, passíveis de revaloração sem revolvimento
Documento eletrônico VDA53921685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 0efb73a6-f2ba-4119-b7f0-e0712c62a1e6

probatório.
3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois ausente o cotejo
analítico apto a evidenciar similitude fática e teses divergentes, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
4. A indicação do
§ 1o, V, do CPC, dissociada do pedido material de
art. 489,
absolvição, revela deficiência de fundamentação, atraindo, por analogia, a
Súmula 284/STF.
5. Agravo regimental não conhecido.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de
omissões no acórdão embargado quanto aos fundamentos deduzidos no agravo regimental,
especialmente no que diz respeito ao afastamento dos óbices das Súmulas 7/STJ e 182/STJ
e à suposta deficiência de fundamentação relacionada à aplicação da Súmula 284/STF.
Afirma que, no agravo regimental, foram enfrentados, ponto por ponto, os fundamentos da
decisão agravada, com a indicação das premissas fáticas acolhidas no acórdão recorrido, a
demonstração de que as teses eram eminentemente jurídicas e a realização de cotejo
analítico do dissídio, além de esclarecer que a menção ao
§ 1o, V, do CPC foi
art. 489,
apresentada em tópico próprio, sem vinculação ao pedido de absolvição (e-STJ fls. 902
/907; 921/923; 929/933).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das
omissões apontadas e a análise integral das razões defensivas, nos termos dos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal e do
do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
art. 1.022
929/933).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as teses
deduzidas no agravo regimental. Quanto à
ficou expressamente
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA53921685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 0efb73a6-f2ba-4119-b7f0-e0712c62a1e6

consignado que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão que julgou
o agravo em recurso especial, circunstância que atrai a incidência do referido verbete, com
menção precisa às razões genéricas de que “a controvérsia é eminentemente jurídica” e de
que “o objetivo da defesa não é revisitar as provas” (e-STJ fls. 921/922). No tocante ao
óbice da
destacou-se a ausência de demonstração de que a tese recursal se
Súmula 7/STJ,
adstringe a fatos incontroversos e de que seriam dispensáveis o revolvimento do acervo
probatório e a alteração das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias (e-STJ fls.
921/922). Em relação ao dissídio jurisprudencial, o acórdão registrou a falta de indicação
de repositório oficial e de cotejo analítico apto a evidenciar a similitude fática e a adoção
de teses divergentes, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ (e-
art. 1.029,
art. 255,
STJ fls. 922). Por fim, quanto à deficiência de fundamentação à luz da Súmula 284/STF,
assentou-se, de forma explícita, a dissociação entre a indicação do
§ 1o, V, do CPC
art. 489,
e o pedido material de absolvição, evidenciando a falta de comando normativo suficiente
para infirmar o acórdão recorrido (e-STJ fl. 923). As razões dos embargos limitam-se a
reiterar trechos das peças anteriores e a manifestar inconformismo com tais conclusões,
sem apontar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão concreta no julgamento.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:00
Código de Controle do Documento: 0efb73a6-f2ba-4119-b7f0-e0712c62a1e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0339719-1
AREsp 3.048.824 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00255049320158260224 136920015 255049320158260224
255049320158260224136920015 2550493201582602241369200152352015
2550493201582602241369200152352015272012 4660982019
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO RESTUM
AGRAVANTE
: ADRIANA RESTUM
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO - SP143514
GUSTAVO VIEIRA RIBEIRO - SP206952
ADVOGADOS
: GISELLE APARECIDA GENNARI PALUMBO - SP216190
RENAN MACEDO SABINO - SP443056
ADVOGADA
: MARIA PORTELA CORDEIRO - SP450492
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE SOUZA CAMPOLINA - SP493784
MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA - SP528811
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO RESTUM
EMBARGANTE
: ADRIANA RESTUM
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE ABUJABRA PEIXOTO - SP143514
GUSTAVO VIEIRA RIBEIRO - SP206952
ADVOGADOS
: GISELLE APARECIDA GENNARI PALUMBO - SP216190
RENAN MACEDO SABINO - SP443056
ADVOGADA
: MARIA PORTELA CORDEIRO - SP450492
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA DE SOUZA CAMPOLINA - SP493784
MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA - SP528811
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544918841<311845@
2025/0339719-1 - AREsp 3048824 Petição : 2025/0123812-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:29
Código de Controle do Documento: 9B6C2781-C602-484C-AFB8-AC8EF0762ECF

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0339719-1
AREsp 3.048.824 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C54260544918841<311845@
2025/0339719-1 - AREsp 3048824 Petição : 2025/0123812-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:29
Código de Controle do Documento: 9B6C2781-C602-484C-AFB8-AC8EF0762ECF